Tribunal: CARF
Processo: 37095.001427/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37095.001427/2006-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO MEDIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações o com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito, de que o contribuinte
tomou conhecimento em 30/10/2006, referente a contribuições sociais previdenciárias apuradas
no período de 1/1997 a 6/2006, em face aos valores pagos aos funcionários, cooperativa de
trabalho, autônomos, pessoas físicas e contribuintes individuais e retenção de 11% destes. Foram
estes os lançamentos:
I – FE: diferenças apuradas na folha de pagamento dos segurados empregados em
comparação com as guias pagas pela empresa.
II – FO: diferença apurada em agosto/1997 em comparação com a guia paga pela
empresa.
III – PA: contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados ou devidos aos
contribuintes individuais no período de 1/1997 a 9/1998, a égide da Lei Complementar 84/96.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37095.001427/2006-27
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

IV – PAA e PEE: contribuição das empresas sobre os valores pagos, creditados ou
devidos a autônomos e demais pessoas físicas de que trata a Lei Complementar 84/96 até a
competência 2/2000. A partir da competência 4/2003, também fora exigida a alíquota de 11%.
V – COP: contribuição das empresas a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Impugnação, fls. 129 a 142
O contribuinte reconheceu a procedência de parte dos débitos referentes e
requereu o parcelamento imediato.
Requereu a declaração da decadência de janeiro/97 a maio/2001.
Questionou a desqualificação dos pagamentos “Wells Fargo”, em razão da
alegada inexistência do CNPJ informados nos recibos, por não ser atribuição sua a verificação de
idoneidade ou não da identificação da prestadora de serviços. Mais: estão incluídas empresas
optantes do Simples e dispensadas da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviços executada na forma do art. 31 da Lei no 8.212/91, a partir de janeiro/2000, e
sociedades uniprofissionais, também dispensadas destas retenção, pois não são empregados nem
equiparados a trabalhadores autônomos.
Enumerou, nos itens 5.1 e 5.2, empresas que devem ser excluídas do lançamento.
Discordou da glosa das notas fiscais de serviço de Uta Elisabeth de Abreu.
A 4a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria/RS, fls. 172/173, converteu o julgamento em diligência para a) parcelamento da parte não
impugnada, b) que a autoridade lançadora manifeste-se em relação às provas de fls. 161/168 e c)
que seja dada ciência à impugnante.
A informação da autoridade lançadora ratificando o lançamento está às fls. 175.
O contribuinte adita a impugnação às fls. 186/201, 206/207.
Acórdão de Impugnação, fls. 236 a 245
A autoridade julgadora declarou-se incompetente para apreciar alegações relativas
à inconstitucionalidade e ilegalidade, vide Portaria RFB no 10.875/2007 e Súmula CARF no 2.
Com relação aos pagamentos ao Sr. Paulo Silveira Pinto, ratificou o entendimento
da autoridade lançadora de que os documentos de fls. 99/112 não se constituem em notas fiscais
de serviço emitidas por empresa em face à carência de requisitos essenciais, atribuindo à
prestação de serviços o caráter de ser realizada por pessoa física.
A respeito da alegação de que parte do lançamento inclui empresas enquadradas
no Simples ou sociedades uniprofissionais, esclareceu que estes serviços prestados por pessoas
físicas (contribuintes individuais) foram extraídos da contabilidade da empresa cuja numeração
está discriminada no Relatório Fiscal com o histórico correspondente. Assim, na ausência de
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

documentos idôneos (ex. notas fiscais) que demonstrassem ter a prestação partido de pessoas
jurídicas não havia como acolher este pedido.
Rejeitou o pedido de perícia formulado, pois mesmo que os serviços houvessem
sido prestado por pessoas jurídicas ainda sim estariam sujeitos à retenção de 11%.
Deu razão à contribuinte em referência à glosa procedida das notas fiscais de Uta
Elizabeth de Abreu, tendo excluído estes lançamentos da base de cálculo da autuação.
Ciência postal em 13/5/2008, fls. 247.
Recurso Voluntário, fls. 250 a 270
Recurso voluntário formalizado em 9/6/2008.
O recorrente insistiu na decadência das contribuições sociais de janeiro/1997 a
maio/2001.
Reiterou as razões apresentadas na impugnação em relação a pagamentos a
pessoas jurídicas desqualificadas para pessoas físicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O contribuinte requer a decadência de parte da exigência fiscal do período de 1/97
a 5/2001, conforme a regra de contagem do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, em
face à Súmula Vinculante no 81 do Supremo Tribunal Federal que decidiu ser inconstitucional o
prazo decadencial previdenciário definido nos arts, 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo ser
aplicado o prazo estabelecido no Código Tributário Nacional de 5 (cinco) anos.
Noutra toada, o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento vinculante no
julgamento do processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC, em que esclareceu que
a contagem do prazo decadencial com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
aplica-se aos casos em que a Lei não prevê recolhimento antecipado do tributo ou quando este
não é realizado. Enquanto isto, a aplicabilidade do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
estaria condicionada, em tributos submetidos ao lançamento por homologação, à antecipação do
pagamento sem o prévio exame da autoridade fiscal e à ausência de dolo, fraude ou simulação.
Com essas decisões das Cortes Superiores, o prazo decadencial passa a ser de 5
(cinco) anos e a contagem requer a verificação de recolhimento antecipado do tributo devido e a
ausência de dolo, fraude ou simulação, para que atraia a contagem a partir da regra do art. 150,
§4o, do CTN. Do contrário, é devida a fórmula do art. 173, I, do CTN.

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

No caso concreto, o lançamento refere-se ao período de 1/1997 a 6/2006, tendo o
sujeito passivo tomado conhecimento em 30/10/2006.
Para ser aplicada a correta regra de contagem do prazo decadencial, se o art. 173, I
ou o art. 150, § 4o, indispensável a confirmação da ocorrência ou não de recolhimento antecipado
do tributo devido.
Contudo, da forma como estão instruídos os autos, isto não se mostra possível,
pois ausentes os relatórios RDA – Relatório de Documentos Apresentados e RADA – Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados.
Por essa razão, voto no sentido de o julgamento ser convertido em diligência para
a repartição de origem informar se houve recolhimento de contribuições sociais previdenciárias
no período de apuração 12/2000 a 9/2001, inclusive, juntar os relatórios RDA e RADA citados
e, caso não identifique recolhimento, intimar o contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação municiada com a documentação comprobatória dos recolhimentos. Após, os autos
deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Esclareça-se que a limitação do período de apuração na diligência atende o
princípio da eficiência, até porque o período anterior a 11/2000, inclusive, dispensaria a prova do
recolhimento antecipado para caracterização da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital